Tribunal: TJDFT
Processo: 0739308-32.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0739308-32.2020.8.07.0001 APELANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DO RESIDENCIAL ESTANCIA SOLLARIUM APELADO: HUGO LEONARDO MOUTINHO DORNEL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Diante do exaurimento da jurisdição recursal, decorrente do julgamento dos recursos de Apelação e Embargos de Declaração (Id. 40469927 e 45091689), as partes devem buscar a pretensão no juízo originário. Certifique-se o trânsito em julgado e encaminhem-se os autos à Vara de origem, para que seja analisado o pedido de homologação do acordo extrajudicial firmado pelas partes (Id. 45485479). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de abril de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora